Tribunal: TJDFT
Processo: 0715250-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Plantão judicial Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0715250-89.2025.8.07.0000 Impetrante : Defensoria Pública do DF Paciente : PAULO ROGÉRIO BONFIM REZENDE Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do DF em favor de PAULO ROGÉRIO BONFIM REZENDE, preso em flagrante, na noite do dia 16/4/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 306 do CTB, cuja liberdade provisória foi concedida pela autoridade judicial do NAC, mediante pagamento de fiança, no valor de R$ 759,00, e condicionada ao cumprimento de outras medidas cautelares. Alega a DPDF que a decisão impugnada é genérica quanto à imposição de fiança porque sequer leva em conta as condições financeiras do paciente. Além disso, assevera que, caso o paciente tivesse condições de recolher a fiança, não estaria agora preso em local insalubre e sujeito às consequências físicas e psicológicas decorrentes do encarceramento. Afirma haver afronta aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência. Pede a concessão da liminar para afastar a imposição da fiança, com a imediata soltura do paciente. Pois bem. Não é caso de concessão de liminar. A espécie guarda peculiaridade que não fugiu ao olhar atento da autoridade judicial do NAC. O paciente é reincidente em crime de embriaguez ao volante, conforme informa a sua FAP. Nesse quadro, está correta a afirmação da autoridade indigitada coatora no sentido de que, “Na espécie, tendo em vista que o custodiado é reincidente específico em crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB – processo n. 0703583-45.2021.8.07.0001) a fiança surge como medida cautelar adequada para acautelar a situação concreta, bem como garantir a vinculação do autuado ao processo, bem como desestimulá-lo a praticar novos atos semelhantes”. Outrossim, não diviso, nesse juízo inicial, indicativos mínimos da condição de hipossuficiente do paciente. O habeas corpus, no ponto, não foi instruído com qualquer documento. Em consulta ao feito de origem, também não há informações precisas a respeito da condição financeira do paciente PAULO ROGÉRIO, malgrado ele esteja sendo patrocinado pela DPDF. Decidiu este TJDFT: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. VALOR ARBITRADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O arbitramento de fiança dentro dos limites legais, previstos no art. 325, I, do Código de Processo Penal, atende aos fins de garantir a vinculação do réu ao processo. A alegação de incapacidade econômica do paciente carece de comprovação, sendo ônus da defesa demonstrar tal condição. (...) Ordem denegada. (Acórdão 1957155, 0746165-58.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/12/2024, publicado no DJe: 29/01/2025.) Isso posto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 19 de abril de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial